Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-04.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702010-04.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA LIMA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora em face de decisão proferida nos autos do processo 0761043-08.2022.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a transporte para sessões de hemodiálise em hospital público. A parte agravante narra requer o provimento judicial que determine ao réu que lhe forneça transporte adequado, com acompanhante, para realização do tratamento de hemodiálise, de sua residência localizada no Recanto das Emas/DF ao Hospital Regional de Taguatinga, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência. Alega que é portadora de DOENÇA RENAL CRÔNICA TERMINAL por NEFROPATIA e que não possui condições físicas para utilização do transporte público convencional, devido aos seus problemas de saúde e comorbidades e às suas limitações físicas e vulnerabilidade econômica, pois não possui condições financeiras de arcar com o transporte privado que atenda às suas necessidades. Afirma que antes do ajuizamento desta ação, houve a requisição extrajudicial da prestação do serviço requerido, mas a resposta da Secretaria de Saúde do DF foi insatisfatória. Não deram informações e providências para regularizar a situação de transporte em seu favor. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o Réu forneça, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, transporte de sua residência até o Hospital onde será realizado o tratamento. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A saúde é direito fundamental garantido constitucionalmente, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção (art. 6o da Constituição Federal do Brasil). É dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. A parte agravante é assistida pela Defensoria Pública, é portadora de Insuficiência Renal Crônica Terminal, que a obriga fazer hemodiálise três vezes por semana. Nos termos do relatório médico apresentado (id 41338750, pág. 19/20), a agravante necessita de transporte, já que apresenta dificuldades para locomoção, em razão de sua debilidade física, correndo risco de queda. Evidente se tratar de cidadã em estado de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, de modo a necessitar do transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade. Precedentes: (Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Probabilidade do direito, portanto, presente. Quanto ao perigo de dano, configurada no caso em análise, sob pena de risco à saúde da parte agravante, tendo em vista a apresentação de relatórios médicos indicando a necessidade da Hemodiálise, que inclusive vem sendo fornecida pelo Distrito Federal. Portanto, nesta cognição sumária, presente os requisitos para que seja concedida a antecipação de tutela. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para compelir o Distrito Federal a fornecer, NO PRAZO DE CINCO DIAS, o transporte necessário para o tratamento de hemodiálise da agravante, cujo trajeto deverá ser o da residência desta, localizada na Quadra F, casa 21, Residencial Buriti, Recanto das Emas/DF, até o Hospital Regional de Taguatinga-DF, para que a parte autora possa dar continuidade ao seu tratamento em hemodiálise, inclusive o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias de terça-feira, quinta-feira e sábado, no horário de 13h00 às 17h00. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal e cumprir a decisão. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022 18:18:15. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator